Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-07.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008949-07.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 002.283.901-17 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, deu-lhe provimento e julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a impossibilidade de juntada de documento em fase recursal e que a decisão embargada é contraditória ao não aplicar o entendimento firmado no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, pugna pelo prequestionamento do disposto no artigo 40 da Constituição Federal, bem como da legislação aplicável ao caso, para fins de interposição de recursos perante aos tribunais superiores.

Ao final requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos, que seja aplicado o disposto no Tema n
o
163 do STF ao presente caso, devendo o acórdão ser reformado para manter a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

O Embargado apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme se verifica na certidão lançada no ID n. 119819063.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 07/12/2021 (terça-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, tendo em vista que no dia 08/12/2020 não foi considerado dia útil, em razão do feriado – Dia da Justiça, nos termos da Portaria n. 714/2020 TJMT, a contagem do prazo recursal iniciou em 09/12/2021 e findou-se em 15/12/2021 (quarta-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 21/01/2022, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO – INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

(1a TRMT – Embargos de Declaração no 7104/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – QUINQÜÍDIO LEGAL – PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2o, DA RESOLUÇÃO No. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1a TRMT – Embargos de Declaração no 6433/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Dirceu dos Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.

2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

(2a TRMT – Embargos de Declaração no 2598/2009 – Julg. 06.09.2009 – Rel. Dr. Nelson Dorigatti).

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022